Tribunal: TJDFT
Processo: 0714846-22.2018.8.07.0020
Órgão julgador: EDUARDO HENRIQUE ROSAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-01-30
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. CONSUMIDOR. DIALETICIDADE. OBSERVÂNCIA. PARCELAMENTO DA FATURA DE CARTÃO DE CRÉDITO. REDUÇÃO DE LIMITE DE CARTÃO DE CRÉDITO SEM PRÉVIO AVISO AO TITULAR DA CONTA. DANO MORAL RECONHECIDO NA SENTENÇA RECORRIDA. POSTULAÇÃO À MAJORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO. DESCABIMENTO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE ATENDIDAS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1.Recurso inominado interposto UNICAMENTE pela autora em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condenar o recorrido a pagar à recorrente o valor de R$ 1.000,00, a título de reparação por dano moral. Postula-se no presente recurso a majoração do valor da indenização para o montante de R$ 5.000,00.
2. o Recorrido alega que não foi observado o princípio da dialeticidade. As razões recursais apresentam relação lógica com os fundamentos da sentença vergastada, razão pela qual não prospera a preliminar. Ademais, o princípio da dialeticidade é abrandado, no Juizado Especial, em face dos critérios que o norteiam. Preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade rejeitada.
3. É incontroverso que a recorrente renegociou sua dívida de cartão de crédito e acreditou que o seu limite de R$ 1.000,00, após o parcelamento, seria mantido. No entanto, houve redução para R$ 100,00. É indiscutível que a instituição bancária pode majorar, reduzir, manter ou extinguir o crédito que disponibiliza, no entanto, é mister que o consumidor seja previamente avisado para evitar a ocorrência de constrangimentos. Na hipótese dos autos, a recorrente não demonstrou qualquer impossibilidade de concluir compra ou qualquer outro constrangimento pela redução de seu limite de crédito, razão pela qual se mostra até mesmo discutível se de fato ocorreu, no caso concreto, o dano moral passível de ser indenizado. MAS, COMO NÃO HOUVE RECURSO POR PARTE DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA, dada a impossibilidade de reformatio in pejus, reputo adequado o valor fixado na sentença a título de reparação, no valor de R$ 1.000,00, mostrando-se razoável e proporcional.
4. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da condenação, cuja exigibilidade fica suspensa em razão da gratuidade de justiça, ora deferida.
5. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.